Tribunal: STF
Processo: AI 747909
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 
   ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DESNECESSIDADE DE 
   PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS 
   REMUNERATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE DA INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO 
   AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.